Tribunal: TJSP
Processo: 1035046-73.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – ICMS – OPERAÇÕES COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS BENEFICIADAS ANTERIORMENTE POR ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - DECRETO ESTADUAL No 64.213/19 – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL – OCORRÊNCIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DO REFERIDO DECRETO ESTADUAL E A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – ICMS – OPERAÇÕES COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS BENEFICIADAS ANTERIORMENTE POR ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - DECRETO ESTADUAL No 64.213/19 – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL – OCORRÊNCIA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DO REFERIDO DECRETO ESTADUAL E A MANUTENÇÃO DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS EM EXCESSO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, ausência parcial de interesse recursal da parte ré, caracterizada. 2. No mérito da lide, o Decreto Estadual no 64.213/19 prevê a revogação do direito ao crédito do ICMS, nas operações relacionadas aos insumos agropecuários, alcançadas pela isenção tributária (artigo 41, § 3o, do Decreto Estadual no 45.490/00, RICMS/SP – Anexo I). 3. Inobservância do artigo 150, III, "b" e "c", da CF (Princípios da Anterioridade legal e Nonagesimal), reconhecida. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Possibilidade de repetição dos valores adimplidos em excesso, apurados na fase de execução. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, na parte conhecida, desprovido, com observação.